Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-66.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008445-66.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDERSON DIOGO DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 082.211.244-27 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – TRECHO DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE -
NO SHOW
NO PRIMEIRO TRECHO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA – ABUSIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento da passagem de volta sob a alegação de
no show
no voo de ida se afigura prática abusiva e desarrazoada.

Ciência prévia da companhia aérea de que não seria utilizada a passagem de ida.

Violação da norma inserta no art. 19, parágrafo único da Resolução nº 400/2016 da ANAC pela recorrente.

Embarque franqueado somente após a obtenção de decisão judicial pelo recorrido.

Falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de reparar os danos causados.

Quantum indenizatório minorado para atender aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamada contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“A parte Reclamante pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que adquiriu passagens de ida e volta para de Cuiabá/MT - Recife/PE. Aduz, não compareceu ao voo de ida, por ter adquirido a passagem para data errada, pois no referido horário não participaria do casamento portanto optou pela compra de outra passagem.

Contudo, ao tentar fazer checkin on line, foi surpreendido com o cancelamento de sua passagem em função do não embarque no primeiro trecho, devido ao “No Show” no trecho de ida.

Aduz que, procurou o Juizado do aeroporto foi lhe concedida ordem judicial determinando o embarque no voo RECIFE/CUIABÁ às 17:55 conforme o trecho adquirido.

(...)

Verifica-se que houve falha na prestação do serviço, no que se refere ao cancelamento automático dos bilhetes de retorno do Reclamante, já que a prática do “No show” é considerada abusiva.

A situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, um vez que, só conseguiu embarcar através de ordem judicial.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos causados a parte Reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Reclamada.

(...)

Diante do exposto, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para;

a) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), ao requerente, a título de indenização por DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da prolação desta sentença.”

A parte recorrente/reclamada sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

O recorrido pede a manutenção da sentença.

O recurso inominado foi julgado em plenário virtual de 13 a 16 de maio de 2024 (id 215163690).

No entanto, foi anulado o julgamento em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, após oposição de embargos de declaração pela parte autora, (id 222335185) e incluído em pauta para julgamento nesta sessão por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recorrido/autor adquiriu passagens de ida e volta – Cuiabá/Recife – cuja viagem tinha como finalidade ir a um casamento para o qual foi convidado.

Por equívoco na escolha do horário do voo de ida quando da aquisição, o recorrido contatou a recorrente para alterar o horário de partida, para o que foi exigido o pagamento de taxas em valor elevado.

A atendente da recorrente, então, sugeriu a aquisição da uma nova passagem de ida, o que era mais vantajoso financeiramente, e manutenção da passagem de volta, com o que anuiu o recorrido.

No entanto, ao tentar realizar o check-in para o voo de volta foi surpreendido com o cancelamento da passagem em razão de
no show
no voo de ida.

O embarque somente foi possível em razão de determinação judicial (tutela deferida pelo 9º Juizado Especial Cível de Recife).

Em que pese a alegação da recorrente de que o embarque no voo de volta ocorreu, não há como se negar a falha na prestação do serviço.

Isso porque em razão de orientação fornecida por atendente da própria recorrente, o recorrido adquiriu outra passagem para empreender o voo de ida, com a garantia de que seria possível utilizar a passagem de volta.

Vale destacar que a compra da segunda passagem para empreender o trecho de ida foi feita no dia 07.06.2023 (id 205133425), momento em que por proposta da própria recorrente, houve ciência de que o recorrido não utilizaria a passagem de ida, sendo que o voo adquirido inicialmente foi para o dia 19.08.2023 (id 205133423).

Portanto, restou cumprida por parte do recorrido o que lhe incumbia da norma do art. 19,
parágrafo único da Resolução nº 400/2016 da ANAC que assim estabelece:

Art. 19. Caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta.

Parágrafo único.
Não se aplica a regra do
caput
deste artigo caso
o passageiro informe, até o horário originalmente contratado para o trecho de ida do voo doméstico, que deseja utilizar o trecho de volta
, sendo vedada a cobrança de multa contratual para essa finalidade
.

Sendo assim, o recorrido possuía o direito de utilizar o trecho de volta.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Afigura-se desarrazoado impor o cancelamento da passagem de volta em caso de inutilização do voo de ida, fato previamente comunicado.

Com efeito, o cancelamento automático se traduz em enriquecimento indevido da companhia aérea que, além de receber pela passagem, não tem o custo de transportar o passageiro (no voo de ida).

Ademais, está consolidado pelo STJ o entendimento de que é abusiva a prática consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de
no show
no embarque do trecho de ida, prática essa que afronta direitos básicos do consumidor, tais como vedação de enriquecimento ilícito, ausência de razoabilidade e deficiência na informação das penalidades impostas.

A corroborar:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. (...)

2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta.

4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.

8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.

10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de origem.

11. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

E ainda,

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...)Com efeito, de fato o art. 17 da Resolução n. 400 da ANAC possibilita à companhia aérea o cancelamento do trecho de volta em caso de não comparecimento, sem aviso, do passageiro no trecho de ida. No entanto, tal resolução tem caráter infra legal e, por isso, não se sobrepõem às disposições de Lei Federal, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Tenho que se mostra abusiva, por estabelecer vantagem exagerada para o fornecedor (art. 39, V, do CDC), o ato do fornecedor e a cláusula inserida em contrato de adesão que autorizam a companhia aérea a cancelar, de forma automática e unilateral, a passagem de volta, caso não seja utilizado pelo passageiro o trecho de ida, condicionando a remarcação da viagem ao pagamento de vultosa taxa ou multa, o que, na prática, inviabiliza a sua utilização e impõe a aquisição de novo bilhete. V. Ao adquirir o bilhete de ida e volta, são cobrados do consumidor os custos inerentes aos dois itinerários, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo para a companhia aérea caso venha o passageiro a optar por usufruir de apenas um dos trechos, pois ambos já se encontram antecipadamente pagos. Demais disso, é sabido que, não tendo sido realizado o check-in ("no show"), até o horário máximo estipulado para o fechamento do despacho, abre-se, para a companhia aérea, a prerrogativa de chamar os passageiros que se encontram em lista de espera, circunstância que também afasta qualquer possibilidade de prejuízo ou desequilíbrio contratual que venha a onerar, demasiadamente, o fornecedor. Dessa forma, não pode subsistir a cláusula que determina o cancelamento automático do retorno, em caso de no show no primeiro trecho, sob pena de se estabelecer uma obrigação desarrazoada e desproporcional em desfavor do consumidor. VI. Portanto, é inegável o direito dos autores à indenização pelos danos materiais que experimentaram com a falha na prestação do serviço, ou seja, a aquisição de novas passagens aéreas, hospedagem e alimentação. VII. Não resta a menor dúvida, ainda, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causaram abalo psíquico ao consumidor. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do recorrido. Suas sinceras expectativas de embarcar em voo previamente adquirido foram injusta e consideravelmente prejudicadas pela desídia da ré/recorrente que, ao argumento de ter ocorrido no show no voo de ida, cancelou a viagem de retorno. (...) X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)”

(TJDFT - Acórdão 1743126, 07616537320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023.)

Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever de indenizar os danos causados.

Em que pese tenha o recorrido embarcado no voo de volta, tal somente foi possível em razão de decisão judicial.

Para tanto, o recorrido teve que despender tempo para se dirigir até o posto de atendimento do Juizado Especial no aeroporto de Recife; deixou de visitar seus amigos e familiares; passou por angústia e aflição sem saber se conseguiria embarcar.

A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento e demonstra a violação aos atributos da personalidade, de modo que se afigura escorreita a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024